Tribunal: STF
Processo: AI 365968
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento porquanto se
restringe, o acórdão recorrido, a questão processual relativa ao
cabimento de recurso trabalhista e por não restar configurada a
usurpação de competência desta Corte o ato do Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho, ao emitir juízo de admissibilidade do recurso
extraordinário.